Tribunal: TJDFT
Processo: 0749976-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749976-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO WAGNER DA SILVA AGRAVADO: THIAGO DE ANDRADE PIRES, LUCAS JOSE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBERTO WAGNER DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0745436-63.2023.8.07.0001, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência em favor de umas varas cíveis da Comarca de Unaí/MG. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Defende, em breve resumo, que o foro de Brasília é competente em razão da cláusula de eleição constante do termo do instrumento de contrato celebrado entre as partes. Pontua ter domicílio em Brasília e em Goiânia, GO, bem como ser o imóvel locado e os demais bens imóveis a ele pertencentes situados geograficamente dentro do Distrito Federal. Diz que, nas ações que versem sobre locação de imóvel, o foro competente é o do lugar da situação do imóvel, salvo de outro houver sido eleito no contrato, conforme se verifica do inciso II, do artigo 58, da Lei no 8.245/91. Assevera que, nos termos do art. 781 do Código de Processo Civil, o exequente pode escolher o juízo competente, devendo, para tanto, respeitar o foro de domicílio do executado, o foro de eleição ou foro dos bens sujeitos ao título. Afirma que o foro de eleição configura regra de competência relativa, que não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, a teor da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida, a fim de que seja reconhecida a competência do foro de Brasília para o processamento e julgamento do feito. Preparo recolhido no ID 53720512 e 53720510. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Unaí/MG, local de domicílio da parte executada, ora agravada. A decisão recorrida de ID 177482114 - Pág. 7, autos de origem, tem o seguinte teor: Trata-se de execução de contrato de locação. Vê-se do título de ID 177064559, que a parte ré se situa em Unaí/MG e a parte autora em Goiânia. O imóvel locado se situa em Samambaia. Observa-se que não há nada que ligue a relação jurídica subjacente ao título a esta Circunscrição Judiciária, contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva, consoante cláusula 15. Abuso de direito Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. O art. 781 do CPC estabelece cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Tais critérios têm caráter especial em relação àqueles de caráter geral constantes da Parte Geral do CPC/2015 (arts. 42 a 53). Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”). No entanto, referida Súmula vem sendo reproduzida de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como se sabe, há situações, como no caso dos autos, em que o autor não obedece a nenhum critério legal de definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Nesse sentido, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal decidiu: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência territorial estabelece os limites para escolha do fora que melhor atende aos interesses da parte. 1.1. No caso em apreço, o exequente escolheu de forma completamente aleatório o foro do ajuizamento da execução, vez que não coincide nem com a residência do exequente, nem do executado, nem do local do pagamento. 2. Nesses casos, possível o reconhecimento de ofício da incompetência do juízo mesmo, tendo em vista a impossibilidade da escolha aleatória. 3. Conflito conhecido e não provido para declarar competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1154422, 07177966420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em 11/11/2019, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça reafirmou seu posicionamento: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTES DOMICILIADAS EM ÁGUAS CLARAS. LOCAL DO IMÓVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO DE TAGUATINGA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. É certo que, no caso, a competência é territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e da situação do imóvel que deu ensejo à cobrança, sem observar o critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. 2. Sobre a competência do Juízo, cabe esclarecer, ainda, que, em 2016, foi instalada a Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual integrou em sua competência conhecida como Areal, conforme teor da Resolução n.o 1, de 8 de janeiro de 2016, deste egrégio Tribunal de Justiça. 3. Destarte, a ausência de justificativa plausível e razoável acerca da eleição de foro diverso daquele em que se localiza o imóvel enseja o reconhecimento da abusividade e, consequentemente, ineficácia da indigitada cláusula contratual atinente à competência do Juízo para propositura de ação para discussão de pontos da avença, com amparo nas disposições do § 3o do artigo 63 do NCPC. 4. Conflito negativo conhecido. Declarado competente o Juízo suscitante, JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. (Acórdão 1216215, 07145580320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão da relevância do julgamento, trago à baila parte do Voto do Exmo. Relator Gilberto Pereira de Oliveira: “Na origem, como dito algures, cuida-se de ação em que se objetiva o despejo de determinada pessoa de um imóvel cumulado com a cobrança das respectivas obrigações contratuais. Vejamos. A ação foi distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, tendo o feito sido distribuído a 3a Vara Cível de Águas Claras, a qual suscitou o presente conflito. É certo que se trata de competência territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que, no caso, não corresponde a nenhum critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. Importa esclarecer que a competência territorial só será relativa no que tange aos limites e possibilidades estabelecidos na legislação processual civil, ou seja, tem o réu a faculdade de opor-se ao foro escolhido pelo autor, quando este não observar a ordem de preferência ou as regras previstas em lei, dentre elas, o foro do domicílio do réu, do domicílio do autor, da situação da coisa etc. Entrementes, há previsão expressa para que o Juízo primevo realize um filtro, de modo a verificar a possível existência de abusividade em cláusulas de eleição de foro, notadamente com vistas a coibir possíveis violações aos primados comezinhos do processo civil, a exemplo do juiz natural. Confira-se o teor do normativo: 'Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.' (sem grifo no original) Dessa forma, o referido preceito indica de maneira clara que não é autorizada às partes a escolha aleatória e arbitrária do foro onde será proposta a demanda, uma vez que, como regra, é absoluta a competência territorial no que tange aos limites de jurisdição do magistrado, o qual não pode apreciar demandas propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria. Mais ainda porque não se está diante de relação típica de consumo, o que, de certa forma, autorizaria a invocação do microssistema jurídico cuja leitura seria realizada sob a ótica da possível vulnerabilidade e hipossuficiência técnica, jurídica, econômica e/ou informacional. Nesse sentido, pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. É o caso dos autos, a meu sentir. Na hipótese vertente, o imóvel é situado em Águas Claras; as partes rés residem igualmente em Águas Claras, que é também o local onde se situa o imóvel que deu causa ao despejo e à cobrança, conforme consta da qualificação das partes da petição inicial; a proprietária do imóvel também aponta residência em Águas Claras. Logo, não se vislumbra qualquer circunstância fático-jurídica que ampare a mencionada eleição de foro, nesse caso." Acompanharam o Exmo. Relator, os Exmos. Desembargadores Josaphá Francisco dos Santos, Romeu Gonzaga Neiva, Leila Arlanch, Gislene Pinheiro, Rômulo de Araújo Mendes e Roberto Freitas. Violação ao Juiz Natural Como visto acima, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. De acordo com inteiro teor do Voto proferido no Acórdão no 1216215, não podem as demandas ser propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, “sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria”. Organização judiciária Convém destacar também que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria também o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas a estas Varas Especializadas. Registre-se que as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais foram inauguradas em 31/01/2013 (Portaria GPR n.o 105 de 29/09/2013) e contam, atualmente, com aproximadamente 24.700 (vinte e quatro mil e setecentos) processos em tramitação. Neste particular, já decidiu a 2a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juiz Natural. 2. Ainda que, no caso, a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício, mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Conflito de Competência conhecido e declarado competente o Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. (Acórdão 1170072, 07002956320198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no PJe: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto acima, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de locação (ID 177064559, cláusula 15). Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência em favor da Vara Cível de Unaí/MG. Publique-se. Intimem-se. Encaminhem-se os autos. A Cláusula Quinta do Contrato de Locação de Imóvel não Residencial entabulado entre as partes assim estabeleceu (ID 177064559 - Pág. 7 – autos de origem): 15.1. As partes elegem, como único competente, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste ajuste locatício, o FORO CÍVEL de Brasília, por mais privilegiado outro possa ser. Por sua vez, o artigo 781, inciso I, do CPC, expressamente preceitua: Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. Além disso, a jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de que, havendo cláusula de eleição de foro, compete ao exequente optar, na execução de título extrajudicial, pelo foro do lugar do pagamento do título, pelo foro de eleição ou pelo foro de domicílio do réu. Ainda sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula no 335 que assim dispõe: “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundo do contrato”. Além disso, no caso em exame, não se está diante de competência absoluta, mas, sim relativa, e esta é fixada no momento da propositura da ação, nos termos do CPC: Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. § 2o Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. § 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. § 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. (...) A Lei no 8.245/1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinente, reza que nas demandas relacionadas a contrato de locação, o foro do lugar da situação do imóvel é competente para conhecer e julgar ações, salvo se outro houver sido eleito no contrato. Transcrevo: Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte: (...) II- é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato. Tratando-se a hipótese dos autos de execução fundada em título extrajudicial está evidenciada a natureza territorial e relativa da competência que só poderá ser arguida por meio de preliminar de defesa, nos termos do art. 64 do CPC, pelo que resta vedada a declaração de ofício da incompetência pelo magistrado. Além disso, válida a cláusula de eleição de foro. Assim, tratando-se a hipótese dos autos de execução fundada em título extrajudicial, mesmo que a parte agravante não tivesse demandado no lugar correto, está evidenciada a natureza territorial e relativa da competência que só poderia ser modificada em razão da provocação da parte adversária, por meio de preliminar da defesa, nos termos do art. 64 do Código de Processo Civil e em conformidade com o enunciado da Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis: Súmula 33 STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Acerca do tema, são os ensinamentos de Nelson Nery Junior: (...) Somente ao réu é dada a legitimidade para arguir a incompetência relativa por meio de exceção. O autor, quando ajuizou a ação, já optou pelo foro, não sendo a ele lícito proceder a nenhuma alteração posterior neste sentido. (...). (Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 11a edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, pg. 386) Lado outro, embora a competência territorial prestigie a liberdade de escolha da parte, conforme prevê o art. 63 do CPC, o seu parágrafo terceiro autoriza o juiz, de ofício, reconhecer a abusividade da eleição de foro, determinando a remessa dos autos ao juízo do foro do domicílio do réu. Contudo, nos autos, não há qualquer elemento que indique abusividade da cláusula de eleição de foro nem circunstância que inviabilize o direito de defesa. Nessa linha, no caso, ainda que a localização do imóvel que gerou a obrigação seja em Samambaia/DF (ID 177064548), assim como o local onde a obrigação deveria ter sido satisfeita e o executado resida em Unaí/MG, a cláusula de eleição do foro de Brasília não se mostra abusiva, pois continua a localização do bem dentro da esfera de jurisdição do Distrito Federal e não apresenta nenhum obstáculo para a defesa do executado, tendo em vista a proximidade entre as circunscrições judiciárias de Brasília e de Samambaia. De mais a mais, como dito, conforme previsto no art. 781, inciso I do CPC e na Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/1991), a execução de título executivo extrajudicial poderá ser proposta no foro de eleição constante no título, não havendo que se falar em escolha aleatória desprovida de critério legal, como entendeu o juízo agravado. Assim, no caso, existindo cláusula de eleição de foro no contrato pactuado deve ser mantido o foro escolhido pelas partes, não podendo a ação ser declinada de ofício pelo Juízo a quo. Ainda que o ilustre Juízo de origem considere que outro juízo é competente para julgar a demanda, o declínio da competência relativa, conforme ressaltado, somente poderia acontecer após a insurgência da parte ré, e não de ofício. Para mais, não restou demonstrado nenhum prejuízo às partes, assim como abusividade da cláusula de eleição de foro, uma vez que foi feita em condições paritárias. Portanto, não se vê, ao menos até o momento, situação que acarrete a nulidade ou inaplicabilidade da cláusula de eleição de foro, a qual deve ser respeitada. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO NÃO CONFIGURADA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 63, caput, do Código de Processo Civil, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 1.1. A cláusula de eleição de foro se consubstancia em hipótese de modificação voluntária de competência de natureza relativa. 1.2. Tendo em vista que a obrigação prevista em contrato de locação ostenta natureza pessoal, e não real, a competência para processar e julgar a execução fundamentada no instrumento contratual é de natureza relativa, de forma que se revela lícito às partes, nessa hipótese, eleger foro para dirimir controvérsias obrigacionais, na forma prevista no artigo 63, caput, do Código de Processo Civil. 2. Em conformidade com a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício. 3. A ineficácia da cláusula de eleição de foro somente deve ser reconhecida, anteriormente à citação da parte ré, quando estiver configurada a sua manifesta abusividade, por importar prejuízo para a defesa, na forma prevista no § 3o do artigo 63, do Código de Processo Civil. 3.1. Evidenciado, no caso concreto, a inexistência de indícios de escolha aleatória do foro para fins de propositura de execução de título extrajudicial, e havendo manifestação da parte ré aquiescendo com o foro eleito contratualmente, não é permitido ao magistrado declinar da competência do juízo de ofício. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1766799, 07316427520238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. 1. No presente caso o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília promoveu a declinação da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, local da situação do bem imóvel objeto de locação, pois o demandante não teria observado, ao deflagrar o processo de execução, as regras de competência previstas no art. 781 do CPC, tratando-se, portanto, de hipótese de escolha aleatória de foro. Acrescentou que a livre escolha de foro sem respaldo nos critérios de fixação de competência previstos em lei caracteriza abuso de direito e autoriza o reconhecimento de ofício da incompetência pelo órgão jurisdicional. Também asseverou que a prerrogativa de eleição do foro não pode ser exercida sem a observância dos critérios de competência territorial estabelecidos pelo CPC, pois, ao contrário, haveria violação ao princípio do Juiz natural e às regras de organização judiciária. 1.1. O Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria suscitou conflito negativo de competência ao fundamento de que no caso em deslinde há cláusula de eleição de foro prevista no instrumento negocial, que, além de ter sido livremente pactuada, não pode ser declarada abusiva diante da ausência de vulnerabilidade ou de dificuldade de acesso ao Poder Judiciário. Ressaltou a inaplicabilidade, ao caso concreto, da regra prevista no Código de Defesa do Consumidor que autoriza o afastamento da cláusula de eleição de foro nas hipóteses de efetivo prejuízo para a defesa do consumidor. Asseverou, ademais, que a declaração, de ofício, de incompetência de natureza relativa contraria o teor do enunciado n° 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como a regra prevista no art. 65 do CPC. Finalmente, verbera que a matéria aludida somente pode ser suscitada pela parte interessada por meio da necessária exceção formal dilatória. 2. De acordo com a sistemática prevista no art. 43 do Código de Processo Civil a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. 3. No caso de não ter o demandado suscitado a exceção formal de incompetência relativa, a competência do Juízo que recebeu a demanda por meio de distribuição regular será prorrogada, nos termos da regra prevista no art. 65 do CPC. 3.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 4. No caso em deslinde o Juízo suscitado, ao apontar a suposta inobservância dos critérios de competência territorial previstos no art. 781 do CPC e afirmar a necessidade de prevalência do parâmetro referente à situação do bem imóvel objeto do contrato de locação, promoveu a declinação de ofício da competência, que tem natureza relativa. 5. Ainda que a parte demandante, por ocasião do ajuizamento da ação, tenha se equivocado na indicação do foro competente para a apreciação da demanda, por se tratar de competência relativa, somente seria possível a análise dessa questão caso o réu tivesse suscitado a matéria por meio de exceção formal dilatória, por ocasião da elaboração da resposta à petição inicial. 6. Além disso, na hipótese, é preciso considerar a existência de cláusula por meio da qual foi estabelecido o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília para solução de eventuais controvérsias a respeito das obrigações resultantes do contrato. 7. O art. 63, § 3o, do CPC, estabelece que a cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz, de ofício, antes da citação, apenas se houver o reconhecimento de sua abusividade. 7.1. Ausente a comprovação do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa pelo réu ou hipossuficiência da parte decorrente da aplicação da cláusula de eleição de foro, deve ser afastada a eventual ineficácia do dispositivo contratual. 8. Estabelecida a competência no ato de distribuição do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília e, não sendo o caso de nenhuma das exceções previstas no art. 43 do CPC, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à demanda. 9. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília). (Acórdão 1766644, 07275756720238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/10/2023, publicado no DJE: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, considerando que as partes, por livre e espontânea vontade, ao menos do que se tem nos autos até o momento, elegeram o foro de Brasília, é de se entender pela prevalência dessa cláusula. Nessa conjuntura, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão do efeito suspensivo almejado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando-se as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 24 de novembro de 2023 12:23:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador